Tribunal: TJSP
Processo: 1022837-34.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022837-34.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
MARLENE PAUL, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1022837-34.2019.8.26.0562/50000
Embargante
Marlene Paul
Embargado
Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca
Santos 3a Vara Cível
Voto no 38015
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do CPC Expressão de convicção do órgão judicial
que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes Impossibilidade de rediscussão da
matéria já julgada no recurso Exercício da jurisdição Dever
de preservação da ordem jurídica Exercício dos poderes da
jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não
implicam violação de direito Ausente omissão, contradição
ou obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do
CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 170/175, que deu provimento ao recurso do Banco/embargado, por
votação unânime, visando à superação de omissão apontada no que tange às operações
realizadas em sua conta; que as fraudes contestadas fugiram totalmente do perfil da
embargante; que o prejuízo superou mais de R$ 18.000,00; que foram realizados saques
de vultuosa quantia em dólar; que a embargante nunca fez saque em dólar; que nunca
teve sua conta negativa com necessidade de resgate automático para cobrir rombos; que
a inexistência de mecanismo que acuse operações que fujam do perfil dos clientes não
exime a instituição financeira de sua responsabilidade inerente ao risco da atividade
exercida; que deve ser afastada por completa a alegação de culpa exclusiva do
consumidor, que no caso em tela, entregou seu cartão a terceiro, mas não forneceu
senha; que sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de, dando-lhe o
efeito infringente (modificativo), eliminem-se as omissões apontadas e,
consequentemente, mantenha-se incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de primeira
instância, (fls. 01/07).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, constou
expressamente no v. acórdão, “... Na espécie, trata-se de ação declaratória de
inexigibilidade c/c indenização de danos materiais, alegando a autora ter sido foi
vítima do golpe do motoboy, sendo que em 16/04/2018/2018, recebeu telefonema da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente supervisora da instituição financeira ré (Sra. Fernanda Vasconcelos), a
qual comunicou à autora que o seu cartão estava sendo utilizado para duas compras no
Carrefour, nos valores de R$ 1.200,00 e R$ 1.800,00 respectivamente, questionando se
a mesma de fato ocorrera. Ante a negativa da autora, a suposta funcionária do réu
disse à autora que providencias deveriam ser tomadas para cancelamento do cartão de
débito, orientando a autora que colocasse o cartão dentro de um envelope junto com a
carta e lacrasse-o, para então o motoboy da instituição ré retirar em seu domicílio.
Diversos saques, pagamentos e transferências foram realizados na conta da autora,
totalizado no mês de abril de 2018 um prejuízo de R$ 18.772,27, (fls. 04/05). (...) No
caso, não se demonstrou a verossimilhança das alegações da autora. E em que pese
reconhecer-se a relação jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, o
golpe aplicado deu-se fora do estabelecimento bancário, o que atrai a aplicação do
artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, prevê o
artigo 14, §3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, verbis: § 3° O fornecedor
de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro. Depreende-se da leitura dos autos que, conforme as
circunstâncias narradas, a autora facilitou o acesso ao seu cartão de débito,
entregando-o a terceiro, de modo que o dano sofrido decorreu de culpa exclusiva do
consumidor...” (fls. 172).
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428,
nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, a recorrente, não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumentam no sentido de
alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é
incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os
motivos do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Embargos de Declaração Cível no 1022837-34.2019.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embargante: Marlene Paul
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 111876
EDEC. No 1022837-34.2019.8.26.0562/
50000
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do v. Acórdão de
fls. 170/175, que, por votação unânime,
deu provimento à apelação interposta pelo
Banco. Alega a embargante que o julgado é omisso, no tocante à
hipossuficiência da autora, em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua idade, bem como quanto à inocorrência
de culpa exclusiva da consumidora.
A recorrente tem razão.
Marlene Paul ajuizou a presente
ação contra Banco Santander Brasil S/A.,
a pretexto de que foi vítima do denominado
“golpe do motoboy”, sendo seu cartão de
crédito
subtraído
e
utilizado
indevidamente por terceiros.
Em virtude dos fatos narrados, a
autora objetiva a indenização, a título de
danos materiais, de R$18.772,27 (dezoito
mil esetecentos e setenta e dois reais e
vinte e sete centavos), referente às operações descritas na exordial
(fls.04/05 ).
A relação estabelecida entre os
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei
no
8.078/1990,
consoante
precedentes
do
Superior
Tribunal
de
Justiça1.
Como disposto no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora responde,
independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados ao
consumidor, em virtude da prestação dos
serviços defeituosos, somente se eximindo
quando
a
culpa
de
terceiro
restar
configurada.
Com efeito, a ocorrência de
fraudes ou delitos contra o sistema
bancário não configura culpa exclusiva de
terceiro, apta a elidir a responsabilidade
da prestadora de serviços.
Isto porque, a jurisprudência
vem entendendo que, em se tratando de
operações realizadas com cartões de
1 STJ. 3a Turma. Recurso Especial no 476.428. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 19.04.05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito objeto de furto ou perda, a
responsabilidade do Banco subsiste.
Nesse sentido é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“É falaciosa a tese de que apenas com o
uso de cartão magnético e aporte de senha é possível
se fazer retiradas em conta corrente. A tese não passa
de dogma que não resiste a singelo perpassar d ́olhos
sobre a crescente descoberta de fraudes e golpes
contra correntistas e instituições financeiras , fato
admitido,
inclusive,
pela
própria
entidade
representativa
deste segmento, como se observa de
excerto extraído do 'site' da FEBRABAN Federação
Brasileira de Bancos: 'A complexidade e alcance das
fraudes
parecem,
infelizmente,
acompanhar
a
especialização tecnológica do sistema bancário. O
Brasil, expoente mundial na área de tecnologia da
informação (TI) aplicada à área financeira, também
sofre com a ação de indivíduos que utilizam os novos
canais de comunicação entre os bancos e seus clientes
para cometerem crimes antes praticados no interior
das próprias agências'.
a) o sistema é suscetível de falhas que se
ocorrerem, podem dar azo a enormes prejuízos para o
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) tratando-se de sistema próprio das
instituições
financeiras
e
geridos
pelas
mesmas,
ocorrendo retirada indevida de numerário da conta
corrente do cliente, não se vislumbra nenhuma
possibilidade deste ilidir a 'presunção de culpa' que
deseja construir a instituição bancária”.2 (grifamos)
Tal
matéria
encontra-se
pacificada com a edição da Súmula no 479
do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe:
“As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Aliás, o fato de terceiro ter se
identificado ao telefone como preposto
do Banco, em posse de diversas informações pessoais da correntista,
demonstra a quebra do seu sigilo bancário,
o que por si só caracteriza o denominado
fortuito interno.
A respeito do tema, preleciona o
2 STJ. REsp. no 557.030/RJ. 3a Turma. Min. Nancy Andrighi. J. 16.12.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrinador Sérvio Cavalieri Filho:
“O fortuito interno , assim entendido o
fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no
momento da fabricação do produto ou da realização
do
serviço,
não
exclui
a
responsabilidade

do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se
aos riscos do empreendimento,
submetendo-se
a noção
geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço . Vale dizer, se o defeito
ocorreu durante a prestação do serviço, não importa
saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências,

ainda
que
decorrente
de
fato
imprevisível e inevitável ”.3 (grifamos)
Como
se
não
bastasse,
as
operações realizadas pelos fraudadores,
inclusive saques realizados em dólares,
não possuem qualquer correlação com o
padrão de consumo da recorrente.
Assim,
competia
à
instituição
financeira tomar as cautelas necessárias à
constatação da regularidade das aludidas
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de Direito do Consumidor
. São Paulo: Atlas,
2008. p. 256-257

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações, o que não ocorreu, motivo
pelo qual a ré responde pelos danos
causados à autora, como consequência da
prestação dos serviços defeituosos e do
desempenho da atividade de risco.
Acerca
da
matéria
já
se
pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA
- Autores que
foram vítimas do 'golpe do motoboy' - Golpistas que
possuíam informações dos autores protegidas pelo
sigilo bancário - Compras realizadas que superaram o
padrão de consumo - Falha na prestação dos serviços -
Inexigibilidade do débito Recurso improvido”.
4
“Contrato bancário - Ressarcimento
de
valores debitados da conta corrente, cancelamento
de débitos futuros e reparatória de danos morais -
Fraude conhecida como 'Golpe do Motoboy' - Sentença
de procedência, em parte - Apelação do réu - Utilização
indevida do cartão de crédito por golpistas - Fraude
previsível e inerente à atividade bancária - Transações
que fogem ao perfil da consumidora - Prestação de
serviços bancários falha - Responsabilidade
civil
4 TJSP. Apel. no 1006955-05.2015.8.26.0099. 23a Câmara da Seção de Direito Privado.
Des. Rel. J. B. Franco de Godoi. J. 23.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) -
Inexigibilidade dos lançamentos reconhecida, com
ressarcimento
de importâncias retiradas da conta
corrente - Apelação não provida”. 5 (grifamos)
Por
fim,
ressalte-se
que,
na
hipótese dos autos, o fato de a autora ter
entregue o cartão a terceiro não configura culpa exclusiva da
consumidora, sobretudo por se tratar de
pessoa idosa, de 81 (oitenta e um) anos de
idade. Com efeito, o idoso possui debilidades físicas e psíquicas que o
impedem de ser tratado da mesma forma que
os demais consumidores, fato que impõe o
reconhecimento da sua vulnerabilidade.
Assim, ao analisarmos o caso à
luz
das
disposições
contidas
na
Lei
no10.741/03 e no Estatuto do Idoso,
concluímos que aqueles que possuem a
5 TJSP. Apel. no 1108146-56.2016.8.26.0100. 11a Câmara da Seção de Direito Privado.
Des. Rel. Gil Coelho. J. 28.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de 60 (sessenta) anos de idade
constituem a parte mais fraca na relação
de consumo e como tais devem ser tratados.
A respeito do tema, prelecionam
as juristas Rosalice Fidalgo Pinheiro e
Derlayne Detroz:
“Não é difícil afirmar que a fragilidade
psíquica dos idosos acarreta uma vulnerabilidade

especial para lidar com situações que antes eram
identificadas como corriqueiras, e que na idade
avançada acabam por ter uma dimensão alargada,
gerando uma vulnerabilidade
mais acentuada. Na busca
pelo tratamento com igualdade, a vulnerabilidade

física,
psíquica
e
social
fundamentam
uma
vulnerabilidade
jurídica. Quando existe desigualdade
constatada, as normas jurídicas não podem ser iguais
para todos . Aos que são considerados diferentes, em
razão do envelhecimento,
precisa ser assegurada a
igualdade jurídica com o objetivo de mitigar sua
desigualdade material em relação aos demais cidadãos.
Cuidou, então, o ordenamento jurídico de definir quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é o idoso para fins de sua tutela 6”. (grifamos)
Assim, não restou configurada a
culpa exclusiva da consumidora, apta a
elidir a responsabilidade do Banco.
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
DANO
MATERIAL.
REPETIÇÃO
SIMPLES.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
O
BANCO
DEVE
SER
RESPONSABILIZADO
POR CONCEDER INDEVIDAMENTE

CRÉDITO A TERCEIRO QUE ESTAVA NA POSSE DO
CARTÃO E DAS SENHAS DO CORRENTISTA,
PESSOA
IDOSA E ANALFABETA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
ANÁLISE
DO
CASO
CONCRETO .
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA 7”. (grifamos)
Desse
modo,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
6 PINHEIRO, Rosalice Fidalgo; DETROZ, Derlayne. A Hipervulnerabilidade
e os
Direitos Fundamentais
do Consumidor
Idoso no Direito Brasileiro . Revista Luso-
Brasileira de Direito do Consumo. Vol. II.n.4.2012. P. 137.
7 TJRS. Apelação Cível no 70048281414. 17a Cãmara Cível. Des. Rel. Elaine Harzheim
Macedo. J. 10.05.12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento aos embargos de declaração,
com
efeito
modificativo,
para
negar
provimento à apelação interposta pela
instituição financeira.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador,
vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
D3C3EA0
6
16
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
EABC888
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022837-34.2019.8.26.0562/50000 e o código de confirmação da tabela acima.